Tribunal: TJES
Processo: 5007183-54.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007183-54.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GABRIEL SANTANA BARCELLOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e apelação adesiva interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao ente público a custear internação involuntária do paciente para tratamento de dependência química, e fixando honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Estado questiona a condenação ao pagamento dos honorários por ausência de resistência à demanda e de causalidade; a Defensoria, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários com base nos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não houve resistência à pretensão nem pedido administrativo prévio; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85 do CPC, mesmo quando arbitrado de forma equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do Estado do Espírito Santo evidencia a inexistência de pretensão resistida, não se caracterizando a causalidade necessária à condenação em honorários advocatícios.

4.
Embora a Defensoria Pública tenha enviado ofício à SESA, não há nos autos qualquer comprovação de que a família do paciente tenha buscado, por meio do CAPS, a internação involuntária em clínica pública, via administrativa adequada ao caso. Isso revela que a atuação judicial antecipou providência que possivelmente seria prestada espontaneamente.

5.
Conforme jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJES, a ausência de resistência ou de conduta omissiva da Administração inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento de honorários, sob pena de estímulo indevido à judicialização.

6.
O princípio da causalidade orienta que deve arcar com os ônus processuais quem deu causa à instauração do processo, o que não ocorreu no caso em análise.

7.
Reconhecido o provimento da apelação principal, resta prejudicada a análise do apelo adesivo interposto pela Defensoria Pública, que objetivava apenas a majoração da verba honorária fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Apelação adesiva prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência administrativa ou judicial à pretensão deduzida em juízo.

2. O envio de ofício genérico à Secretaria de Saúde, sem a formalização de pedido administrativo pela via adequada (CAPS), não configura pretensão resistida nem gera dever de arcar com os ônus da sucumbência.

3. O ajuizamento direto de ações sem provocação prévia eficaz à Administração Pública não justifica a imposição de honorários quando o serviço pleiteado é prestado de forma espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, 6º-A, 8º e 10; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER da apelacao interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a condenacao do ente publico ao pagamento de honorarios de sucumbencia por ausencia de causalidade, conforme delineado, bem como, JULGAR PREJUDICADO o apelo adesivo, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível e apelação adesiva interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença do evento 14780006, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
em favor de
GABRIEL SANTANA BARCELLOS
e em face do ente público apelante, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a medida liminar a seu tempo deferida.

Outrossim, condenou o paciente ao pagamento de metade das custas processuais, isentando o Estado do Espírito Santo de sua quota, conforme art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013, bem como condenou cada um deles ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em relação ao paciente, eis que amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14780008, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
alega, em síntese, que: (i) não houve resistência ao pedido de mérito formulado na petição inicial, tendo o ente estatal apenas suscitado preliminares processuais, razão pela qual não incide o princípio da sucumbência; (ii) o Estado também não deu causa à instauração da demanda, inexistindo negativa administrativa de atendimento, sendo, portanto, inaplicável o princípio da causalidade; (iii) a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual afronta o item 2, parte final, do Tema 1002 do STF, haja vista que os valores repassados ao FADEPES são revertidos, de forma indireta, em gratificações pessoais aos Defensores Públicos, o que configuraria rateio vedado pelo Supremo Tribunal Federal.

Já a
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

aduz em seu apelo (evento 14780010) que: (i) a fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os critérios específicos previstos nos §§3º e 4º do art. 85 do CPC, e não a regra geral do §8º; (ii) é vedada a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa for líquido ou liquidável, como é o caso dos autos, nos termos do §6º-A do mesmo artigo; (iii) mesmo na hipótese de fixação equitativa, o §8º-A exige observância aos valores recomendados pela OAB ou ao mínimo de 10% do valor da condenação, aplicando-se o que for maior, o que não foi observado pelo juízo a quo; (iv) os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme §3º, I, c/c §4º, III, do art. 85 do CPC; (v) o valor de R$ 500,00 arbitrado na sentença é irrisório e desvaloriza o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública, devendo ser majorado.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
GABRIEL SANTANA BARCELLOS
, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Neste aspecto, compreendo que apesar do laudo médico confeccionado pela Dra. Thalita Novaes (Médica Psiquiatra CRM/ES 13.020) não poder ser classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado a partir de 25.09.2024 (evento 14779990), tendo alta terapêutica em 18.11.2024 (evento 14780000).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do paciente, para que o ente público custeasse a internação involuntária deste último para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto ao requerido
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

Apesar de constar nos autos um ofício que teria sido enviado pela Defensoria Pública Estadual à Secretaria Estadual de Saúde, não há nenhum registro de que a família do paciente tenha buscado, por meio do CAPS, a internação involuntária em clínica pública, via administrativa adequada ao caso. Isso revela que a atuação judicial antecipou providência que possivelmente seria prestada espontaneamente.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo tampouco resistência do ente público para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.